Tribunal: TJMT
Processo: 1026066-40.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026066-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIARA CLAUDIA MARCAL DOS SANTOS - CPF: 928.048.701-97 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX INDUZIDA POR ENGENHARIA SOCIAL (GOLPE DO
FALSO ADVOGADO
). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO EVIDENCIADO. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos material e moral, decorrente de golpe conhecido como “Golpe do
falso advogado
”, no qual houve transferência voluntária, via PIX, para conta de terceiro fraudador hospedada em instituição financeira da mesma estrutura econômica do Banco Bradesco. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima e a existência de fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade solidária entre as instituições financeiras envolvidas, integrantes do mesmo conglomerado econômico;
(
ii
) saber se o golpe praticado por meio de engenharia social configura fortuito interno ou externo à atividade bancária; (
iii
) saber se há nexo de causalidade entre a falha do serviço bancário e o dano material suportado; e (
iv
) saber se há culpa concorrente da consumidora a afastar o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária entre Banco Bradesco e Banco Next decorre da integração operacional e econômica, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC, e da aplicação da teoria da aparência nas relações de consumo.

4. A omissão da instituição financeira em bloquear recursos oriundos de transações fraudulentas, mediante falha na ativação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), caracteriza fortuito interno, não afastando o nexo causal, nos termos do art. 14, caput e § 1o, do CDC.

5. A transferência voluntária, realizada pela vítima após contato fraudulento via WhatsApp, revela conduta negligente, caracterizando culpa concorrente, conforme art. 945 do CC, o que afasta o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A omissão da instituição financeira recebedora em monitorar e bloquear valores de contas utilizadas em fraudes e a ineficiência na ativação do Mecanismo Especial de Devolução – MED caracterizam falha na prestação do serviço e impõem o dever de ressarcir o dano material. 2. A transferência voluntária de valores por meio de engenharia social, sem verificação mínima da identidade do destinatário, caracteriza culpa concorrente da vítima, afastando o dever de reparação por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 325778869) interposto por MARCIARA CLAUDIA MARCAL DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, contra a veneranda sentença de piso (ID 325778867/325778868) que julgou improcedentes os
pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS S.A.

A origem da controvérsia reside na alegação da Recorrente de que no dia 23 de junho de 2025 foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros, por meio do aplicativo WhatsApp, configurado como modalidade de engenharia social (ID 325777884, p. 2/3). Sustenta ter sido persuadida, mediante a falsa promessa de liberação de uma pensão judicial, e mediante a utilização da fotografia de seu advogado particular no perfil do contato fraudulento, a realizar uma transferência eletrônica via PIX (ID 325777893) no montante de R$ 2.995,90 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) para a conta corrente de titularidade de ALEXIA LOPES DE JESUS, vinculada ao Banco Next, pertencente ao conglomerado Bradesco (ID 325777884, p. 3/4).

A Recorrente assevera que, após constatar a fraude, contatou imediatamente a gerente de sua conta no Banco Bradesco para solicitar o bloqueio e o cancelamento da transação (ID 325777895), mas foi informada de que a conta era uma conta digital do Banco Next e que o estorno não poderia ser realizado naquele momento (ID 325777884, p. 3/4). Aduziu que a falha das instituições financeiras, ao permitirem a abertura e operação de contas destinadas à fraude, e especialmente pela omissão após a comunicação imediata do golpe, configura fortuito interno e falha na prestação do serviço, exigindo-se a reparação integral dos danos sofridos (ID 325778866, p. 11). Requereu a condenação solidária dos Recorridos à restituição do valor transferido (dano material), bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

As instituições Recorridas apresentaram contestação (ID 325778856), arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual e, no mérito, sustentaram a inexistência de responsabilidade, sob o argumento de que a fraude decorreu de fato exclusivo de terceiro e culpa da própria vítima, caracterizando fortuito externo, sem qualquer falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que a transação foi
realizada
e autenticada pela própria Recorrente. Apresentaram extrato (ID 325778857) comprovando que o valor transferido (R$ 2.995,90 - dois mil, novecentos e noventa e
cinco reais e noventa centavos) foi imediatamente sacado por meio de outra transação PIX (QR
Code
Estático) para MARCOS FERNANDES CRUZ, em lapso temporal inferior a dois minutos, esvaziando a conta de fraude.

O Juízo
a quo
, com base na análise do conjunto fático-probatório, proferiu sentença de improcedência (ID 325778867/325778868), acolhendo a tese de culpa exclusiva da vítima (
ex
vi do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor), por considerar que a concretização da fraude somente foi possível devido à falta de zelo e cautela da própria Recorrente, que voluntariamente realizou a transferência de valores, sem que houvesse comprovação de conduta ilícita ou indevida por parte do Banco.

O Recurso Inominado protocolado (ID 325778869) pugna pela reforma integral do julgado para que sejam acolhidos os pedidos de condenação por danos materiais e morais, reiterando-se a aplicabilidade da responsabilidade objetiva face à falha de segurança (fortuito interno) e a omissão do Banco no acionamento de mecanismos de bloqueio (MED) após a comunicação da fraude.

Os Recorridos apresentaram Contrarrazões (ID 325778874), defendendo a manutenção da sentença a quo, ratificando a tese de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, bem como a ausência de comprovação de dano moral.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da Legitimidade Passiva Ad Causam e da Solidariedade entre Bradesco e Next

A Recorrente ajuizou a ação contra BANCO BRADESCO S.A. e NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS S.A., em função de uma transferência PIX realizada de sua conta (Bradesco) para a conta de terceiros
fraudadores hospedada
na
instituição Next. Ambos os Réus sustentam a ilegitimidade passiva, implicando que a responsabilidade deveria ser atribuída exclusivamente ao terceiro fraudador. Este raciocínio, contudo, é juridicamente insustentável.

O Nexo de Solidariedade entre as instituições Recorridas é irrefutável no contexto da proteção consumerista. O Banco Next constitui uma plataforma digital criada e operacionalizada pelo Banco Bradesco S.A. (ID 325777884, p. 3). Em termos societários e operacionais, a plataforma digital atua sob a chancela e o know-how do conglomerado tradicional, integrando a mesma cadeia de fornecimento de serviços de natureza bancária e digital. A legislação protetiva do consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento que atuam em parceria, ainda que de forma aparente, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se cogitar de pulverização da responsabilidade quando se está diante de um dano causado por defeito na segurança do serviço. Desse modo, o consumidor (Recorrente) pode demandar qualquer um dos fornecedores que se apresentaram no mercado de consumo.

Na presente demanda, o Banco Bradesco S.A. é a instituição de origem da Recorrente, e o Banco Next/Bradesco S.A. é a instituição que hospedou a conta da fraude (ALEXIA LOPES DE JESUS), recebendo e permitindo a rápida dissipação dos valores (ID 325778857). Em ambos os casos, a responsabilidade incide sobre o risco inerente à atividade bancária, seja na falha de segurança da transação (origem) ou na insuficiência de diligência cadastral e de monitoramento da conta de destino (recebedora). A tese de ilegitimidade passiva é rejeitada, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva e solidária de ambas as instituições, como fornecedoras de serviços financeiros, nos termos dos artigos 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da Ausência de Interesse Processual

Alega a Recorrida, outrossim, a ausência de interesse processual, sob o prisma de que a Recorrente não teria buscado a resolução do conflito na esfera administrativa.

O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, consagra o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, que assegura o acesso ao Poder Judiciário
para a apreciação de lesão ou ameaça a direito.
Não pode o Banco exigir o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação, sob pena de violação direta ao texto constitucional
. Adicionalmente, no caso concreto, a própria petição inicial e a Impugnação à Contestação (ID 325777884, p. 3 e ID 325778866, p. 4) demonstram que a Recorrente, ao constatar a fraude, imediatamente notificou sua gerente bancária (gerente do Bradesco), solicitando o bloqueio e o estorno da transação. A ausência de solução efetiva por parte da instituição financeira foi o fator determinante para o ajuizamento da demanda, o que demonstra, ao contrário do alegado, a absoluta necessidade e utilidade da intervenção jurisdicional para a obtenção do ressarcimento.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar relativa à ausência de interesse processual.

Do Mérito Recursal: Análise da Responsabilidade Civil e do Fortuito Interno

O cerne da insurgência recursal reside na falha da prestação do serviço bancário, a despeito da fraude envolver artifícios sofisticados de engenharia social (Golpe do
Falso Advogado
). A sentença recorrida fundamentou a improcedência na culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, CDC), reconhecendo o fortuito externo.

Contudo, ao proceder a uma análise mais alongada e detida dos fatos e do direito, observo que a responsabilidade da instituição financeira não pode ser integralmente afastada.

Da Dinâmica da Fraude e da Impossibilidade do Fortuito Externo no Sistema PIX

Impende primeiramente ressaltar que a atividade bancária é, por sua própria natureza, considerada de risco, operando-se a responsabilidade civil objetiva para os danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Golpe do
Falso Advogado
, embora nascido de artifício de engenharia social praticado por terceiros fora do ambiente estritamente bancário, é um risco previsível e inerente ao sistema de pagamentos eletrônicos e à segurança operacional das contas.

Quando se trata de responsabilidade objetiva do fornecedor, a exclusão do nexo de causalidade exige que a causa do dano seja integralmente externa e inevitável, caracterizando o fortuito externo. O fortuito interno, por outro lado, relaciona-se ao próprio risco da atividade, não rompendo o nexo de causalidade.

Neste caso, a consumação do dano não dependeu apenas da conduta negligente inicial da vítima ao ser induzida em erro, mas, crucialmente, da falha no sistema de segurança das instituições financeiras que, atuando na ponta receptora dos recursos de origem ilícita, deixaram de adotar as medidas de proteção esperadas. Trata-se, portanto, de um fortuito interno, que atrai a responsabilidade do prestador de serviço.

A Recorrida (Bradesco/Next) facilitou a consumação do golpe, primeiramente, ao manter uma conta bancária (da Sra. ALEXIA LOPES DE JESUS) que, conforme a rápida transferência do valor (em menos de dois minutos - ID 325778857), revela-se como uma "conta de fraude" ou "conta laranja", notadamente utilizada para o rápido escoamento dos recursos. Uma conta com esse perfil, criada e utilizada para receber e dispersar valores em curtíssimo espaço de tempo, deveria ser identificada e monitorada pelos mecanismos internos de prevenção a fraudes (
compliance
e
Know

Your

Customer
) implementados pelas instituições financeiras, dever que lhes é imposto pelo Banco Central do Brasil para mitigar a lavagem de dinheiro e o financiamento do crime. A falha na diligência cadastral e na fiscalização do perfil transacional da conta de destino é uma deficiência do serviço prestado pelo Banco Next/Bradesco.

Da Omissão no Acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e da Falha do Serviço

A falha na segurança do serviço é agravada pela inação das instituições financeiras após a comunicação imediata da fraude pela Recorrente.

Conforme narrado e não especificamente desconstituído pelos Recorridos com prova robusta, a Recorrente contatou sua gerente instantes após a transação (ID 325777884, p. 3). Em um sistema de pagamentos instantâneos como o PIX, a rapidez na comunicação é o único meio eficaz de tentativa de recuperação ou bloqueio dos valores.

A Resolução BCB no 1/2020 e a regulamentação do PIX estabelecem a figura do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que impõe às instituições financeiras o dever de proceder ao bloqueio cautelar das transações suspeitas e iniciar o rastreamento dos recursos. A comunicação feita pela Recorrente à sua agência (Bradesco) deveria ter disparado um alerta para o acionamento do MED, especialmente para a instituição recebedora (Next/Bradesco), que, sendo do mesmo conglomerado econômico, dispunha de meios técnicos e operacionais internos para um bloqueio eficaz e quase instantâneo.

O fato de a gerente da conta ter-se limitado a informar a impossibilidade de estorno, alegando o vínculo com a plataforma digital Next, e a rápida dissipação dos valores em menos de dois minutos (conforme ID 325778857), somente reforça a omissão e a falha no dever de segurança e diligência na gestão do risco de fraude. A inércia em acionar os protocolos internos e regulamentares (MED) após a notificação imediata pela vítima representa, por si só, uma falha na prestação do serviço que contribuiu diretamente para a consolidação do dano patrimonial.

Tendo em vista a responsabilidade objetiva da entidade que hospeda a conta de fraude e a omissão na adoção dos protocolos de segurança após a comunicação do golpe, tenho por configurada a falha na prestação do serviço atribuível solidariamente aos Recorridos. Em consequência, afasto a premissa de culpa exclusiva da vítima para condenar os Bancos à reparação do dano material suportado, reconhecendo neste ponto, parcialmente, o mérito recursal.

Da Concorrência de Culpa e o Nexo Causal Mitigado

A despeito do reconhecimento da falha do serviço e do dever de indenizar o dano patrimonial, é imperativo analisar a conduta da própria Recorrente, que contribuiu decisivamente para a concretização do dano, caracterizando a culpa concorrente.

Na narrativa fática (ID 325777884), extrai-se que a Recorrente: (i) manteve conversa com um número de telefone desconhecido, que apenas exibia a foto de seu advogado (que é um elemento de fácil manipulação em ambientes digitais); (
ii
) aceitou a informação de que uma vultosa pensão judicial seria liberada mediante um pagamento prévio de R$ 2.995,90 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)
para um "auxiliar", em uma conta bancária de terceiros completamente estranhos (ALEXIA LOPES DE JESUS), sem qualquer confirmação da legitimidade da solicitação por canais oficiais ou contato direto com seu advogado.

A transferência, no valor de R$ 2.995,90 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), só foi concretizada mediante ato voluntário e consciente da Recorrente, com a utilização de sua senha pessoal e intransferível. A alegação de que a indução ao erro foi facilitada pelo uso da imagem do advogado, embora compreensível, não anula o dever de diligência mínima esperado de qualquer cidadão médio nas transações financeiras digitais. É de conhecimento público, e intensamente veiculado nas campanhas dos próprios bancos e da FEBRABAN (conforme Contestações), o modus operandi da engenharia social, que se baseia na criação de cenários de urgência e na quebra de confiança para obter transferências voluntárias.

O erro da Recorrente, ao transferir o montante sem a devida checagem e cautela, é um elemento de mitigação da responsabilidade integral do fornecedor. Se o comportamento do consumidor contribui para a ocorrência do evento danoso, aplica-se o disposto no artigo 945 do Código Civil, que permite a redução equitativa da indenização se houver concorrência de culpa. O Superior Tribunal de Justiça tem
densificado
a aplicabilidade da culpa concorrente em casos de fraudes por engenharia social quando o consumidor atua de forma negligente, ou seja, quando, agindo com menor diligência do que o esperado na vida cotidiana informatizada, viabiliza o golpe.

Reconheço, portanto, a culpa concorrente da Recorrente (vítima) que, embora lesada pela ineficiência do sistema de segurança, contribuiu com sua negligência para a concretização da fraude, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Entendimento desta Turma em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS SUCESSIVAS E ATÍPICAS VIA PIX.
FORTUITO INTERNO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CULPA CONCORRENTE
.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falhas na segurança de serviço prestado, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal.

Ainda que o consumidor tenha colaborado para o resultado danoso ao seguir orientações de terceiros desconhecidos, tal circunstância não afasta por completo a responsabilidade da instituição financeira, que detinha meios tecnológicos para identificar e bloquear as operações atípicas.
A ausência de medidas preventivas, como bloqueio, alerta antifraude ou confirmação da identidade do titular, configura omissão relevante da instituição financeira, caracterizando o chamado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva. Apesar da falha bancária, a participação ativa do consumidor na fraude, ao fornecer dados pessoais e seguir instruções sem verificar sua procedência,
configura culpa concorrente, o que

afasta a configuração de dano moral
, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema. (...) A existência de culpa concorrente do consumidor, que fornece dados pessoais a terceiros, afasta a indenização por danos morais,
mas

não exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais.
(N.U 1042209-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025). (
grifei
).

Do Dano Material: Reparação Integralmente Devida

No tocante ao dano material, quantificado em R$ 2.995,90 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) (ID 325777893), a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, somada à natureza de fortuito interno do evento, impõe o dever de restituição integral. A falha no dever de segurança, especialmente a omissão da instituição recebedora (Next/Bradesco) em monitorar e bloquear a conta de fraude após a comunicação da Recorrente, é o nexo causal determinante para a perda patrimonial.

Apesar da concorrência de culpa da vítima, o risco da atividade bancária digital exige que a instituição arque integralmente com o prejuízo financeiro causado ao consumidor. A aplicação do artigo 945 do Código Civil neste ponto não implica a divisão
do ônus de reparação do dano material, mas sim a mitigação do dever de indenizar na esfera extrapatrimonial, dada a natureza da lesão. O dever de segurança do serviço bancário sobrepõe-se à negligência da vítima, no que concerne ao dano propriamente patrimonial, pois cabia à instituição gerir o risco e evitar que sua estrutura fosse utilizada para fins criminosos.

Portanto, impõe-se a condenação solidária dos Recorridos à devolução do valor de R$ 2.995,90 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), a título de dano material.

Do Dano Moral: Exclusão pela Culpa Concorrente

A Recorrente pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fundamentada no abalo emocional, frustração e na perda do tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo - ID 325778866).

Embora deva ser reconhecido o dissabor e a angústia inerentes à situação de ser vítima de fraude, e inobstante a falha omissiva do Banco em não atuar de forma diligente após o aviso imediato, a caracterização da culpa concorrente, derivada da negligência da consumidora ao ceder à engenharia social, impõe o afastamento da indenização por danos morais.

O dano moral, em casos de fraude bancária que não resultem em negativação indevida ou restrição grave ao crédito, não é in
re

ipsa
, exigindo-se a demonstração de lesão a direito da personalidade que supere o mero aborrecimento cotidiano, salvo quando a conduta do fornecedor for manifestamente abusiva. No caso dos autos, o fator de maior relevância para a concretização do prejuízo, conforme amplamente analisado em tópico anterior, foi a conduta de incúria da própria Recorrente que, impelida pela avidez do suposto recebimento de uma pensão judicial, ignorou as cautelas básicas. Tal negligência é elemento atenuante que quebra a razoabilidade da compensação moral integral, e, em face do grau de contribuição da vítima, impõe o afastamento da reparação do dano extrapatrimonial.

Na ponderação de valores e da causalidade, a contribuição da vítima para a própria lesão é tão significativa que desnatura a gravidade da ofensa moral imputável
exclusivamente ao fornecedor, não se mostrando equitativo impor o dever de indenizar na esfera moral. A recusa em arbitrar o dano moral, nestas circunstâncias, não implica ignorar a falha do serviço — que já está sendo penalizada pela restituição material —, mas sim aplicar o princípio da equidade e responsabilidade mútua que rege as relações sociais e financeiras.

Deste modo, a indenização por danos morais merece ser negada.

D
ISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

somente
para:

REFORMAR
a veneranda sentença de piso para, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, CDC/fortuito externo) e reconhecendo a responsabilidade objetiva solidária das instituições financeiras Recorridas (BANCO BRADESCO S.A. e NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS S.A.), condená-las, solidariamente, à restituição do valor de R$ 2.995,90 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), a título de
danos materiais
, montante que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (23 de junho de 2025) e juros de mora de um por cento ao mês (um por ce
nto) a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026